Tribunal: TCU
Processo: 011.236/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurado pela Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq em razão de irregularidade praticada por pesquisador, relativo à concessão de auxílio financeiro a projeto de natureza científica, tecnológica ou de inovação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo CNPq contra José Roberto de Souza de Almeida Leite em razão de sua omissão na prestação de contas de recursos repassados, mediante concessão de auxílio à pesquisa, para o projeto "Nanobiotecnologia aplicada a produtos naturais: Desenvolvimento de produtos biotecnológicos e Nanotoxicologia". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, conforme pareceres da SecexTCE e do MPTCU e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e § 3o; 19, caput ; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 202, §§ 6o e 8o; 209, incisos I e III e § 7o; 210; 214, inciso III, alínea "a", e 217, caput e § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel José Roberto de Souza de Almeida Leite; 9.2. em face da impossibilidade de reconhecer sua boa-fé, julgar irregulares suas contas e condená-lo ao recolhimento ao CNPq das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a contar das datas abaixo indicadas até a data do pagamento, na forma da legislação em vigor: DATA DA ORDEM BANCÁRIA VALOR ORIGINAL (R$) 24/5/2012 40.662,57 24/5/2012 16.527,16 7/8/2012 27.653,16 14/11/2012 49.581,47 15/11/2012 16.391,37 16/11/2012 31.802,01 10/12/2012 49.626,48 16/12/2013 34.699,02 9.3. fixar ao responsável prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua notificação desta decisão, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento acima determinado; 9.4. autorizar, desde já, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas; fixar o vencimento da primeira delas em 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre cada uma delas, e alertar que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, ao CNPq e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentaram está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.